Tribunal: CARF
Processo: 10530.002327/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.002327/2007-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-005.002 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
RAIMUNDO DE SOUZA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. COMPROVAÇÃO
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as
informações prestadas em DIRF não gozam de presunção absoluta de verdade,
estando sujeitas a verificação. O lançamento por omissão de rendimentos
baseado em informações da DIRF da fonte pagadora deve ser afastado quando
essas informações forem questionadas pelo contribuinte e não puderem ser
comprovadas pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, decorrente da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos de:
a) Auto Viação Vale do Sol : R$ 7.900,00
b) Empresa de Transportes Safira Ltda : R$ 4.300,00
c) Raimundo de Souza Silva : R$ 500,00
d) Autounida Auto Viação União Ltda : R$ 10.300,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002327/2007-66
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002327/2007-66

O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, assumindo a omissão da
diferença de R$ 500,00, a título de rendimentos tributáveis, recebida de Raimundo de Souza
Silva.
Quanto às demais pessoas jurídicas, alegou que delas nada recebeu. Explicou que
era sócio das empresas, ao lado de sua esposa, tendo transferido em abril de 2002 a integralidade
da sua participação societária para Claudio Vinicius Andrade e Waldir Mansur Teixeira,
deixando a partir de então de ter qualquer vínculo com as supostas fontes pagadoras.
Desconhece o motivo pelo qual informaram em DIRF os pagamentos de R$
7.900,00, R$ 4.300,00 e R$ 10.300,00.
Informou que, diante dessa situação, tentou entrar em contato com as empresas,
por meio dos seus atuais sócios, para que explicassem a razão de terem prestado tal informação,
mas não logrou êxito.
Requereu a realização de diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16, do
Decreto 70.235, de 1972, para que fossem intimadas, por meio de seus representantes legais, as
empresas Auto Viação Vale do Sol Ltda., Empresa de Transportes Safira Ltda. e Autounida Auto
Viação União Ltda., para prestarem, dentre outros, os seguintes esclarecimentos:
a) No ano-calendário de 2004, houve o pagamento ao Impugnante das quantias
informadas em suas DIRF, ou seja, R$ 7.900,00, R$ 4.300,00 e R$ 10.300,00,
respectivamente?
b) Em caso positivo, precisamente em que data? A que titulo? Qual foi a forma de
pagamento?

A 3.a Turma da DRJ em Salvador julgou a impugnação improcedente, por meio
do Acórdão n.o 15-20.469, justificando que as alegações do interessado foram desprovidas de
qualquer prova, não sendo suficientes para invalidar as informações regularmente prestadas pelas
fontes pagadoras, nem inverter o ônus da prova para a autoridade lançadora. Rejeitou assim a
diligência requerida e observou ainda que o contribuinte informou em sua declaração do
exercício 2005 (ano base 2004) a sua participação no capital das empresas em questão.
Inconformado, o contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário ao
CARF, no qual reitera as razões da impugnação. Repisa que nada recebeu das empresas Auto
Viação Vale do Sol Ltda., Empresa de Transportes Safira Ltda. e Autounida Auto Viação União
Ltda., reforça a necessidade da realização de diligência nos moldes solicitados na impugnação e
pede seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, em razão do cerceamento do seu direito de
defesa.
Ao avaliar o recurso, os membros da 1a Turma Ordinária da 1.a Câmara da
Segunda Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 12/03/2012, decidiram por converter o
julgamento em diligência, para o fim de intimar as fontes pagadoras para que comprovassem o
efetivo pagamento de rendimentos de salários a Raimundo de Souza Silva (Resolução 2101-
000.058, fl. 85). Entretanto, em 28/03/2012, a própria relatora do voto na Resolução opôs
embargos inominados ao constatar que o processo não havia sido inserido em lote sorteado em
sessão pública de julgamento, tal como determina o Regimento Interno deste Conselho.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002327/2007-66

Admitidos e julgados os embargos, decidiu a turma pela nulidade da Resolução
n.o 2101000.058, determinando o retorno do processo à Secretaria de Câmara, para nova
distribuição, após a qual se procede o presente julgamento.
Avaliados os fatos em sessão de 16 de dezembro de 2019, decidiu esta Turma do
CARF por converter o julgamento em diligência, conforme transcrição do voto do relator, a
seguir.
“Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, assim declarados pelas fontes pagadoras em
GFIP.
Ante a alegação do impugnante de que nada recebera das empresas e de sua
solicitação de diligência para apuração dos fatos, a turma julgadora da DRJ, de forma
sucinta, rejeitou o pedido de diligência e manteve integralmente o lançamentos sob a
justificativa de que as alegações de defesa se apresentavam desprovidas de qualquer
prova. O Relator do acórdão da primeira instância observou ainda que o contribuinte
havia informado em DIRPF , no ano base fiscalizado, sua participação no capital das
empresas em questão.
Permito-me não acatar a decisão da turma julgadora da DRJ, face aos elementos
até então constantes dos autos, pelas razões seguintes:
Quanto à observação de que o contribuinte havia declarado sua participação nas
empresas no ano-calendário em análise, ainda que possa haver alguma conexão entre
as matérias, trata-se aqui de verificação de recebimento de rendimentos tributáveis, e
não de questões patrimoniais. O sócio pode, em tese, manter a participação em uma
empresa, em determinado período, sem dela nada efetivamente receber de rendimentos
tributáveis.
Ora, caso as supostas fontes pagadoras, por qualquer razão, tenham informado
em DIRF, de forma indevida, pagamentos ao contribuinte que de fato não ocorreram,
fica difícil, se não impossível, ao suposto beneficiário provar que não recebeu, ou seja,
produzir a chamada “prova negativa”.
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as
informações prestadas em DIRF não gozam de presunção absoluta de verdade, estando
sujeitas a verificação.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência
junto à unidade de origem da Receita Federal, para que diligencie junto às empresas
Auto Viação Vale do Sol Ltda., Empresa de Transportes Safira Ltda. e Autounida
Auto Viação União Ltda., por seus representantes legais, a fim de que sejam
respondidos, no mínimo, os quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado,
de forma conclusiva:
No ano-calendário de 2004, houve o pagamento a Raimundo de Souza Silva,
CPF 097.518.075-49, das quantias conforme informadas em suas DIRF para o período
?
Em caso negativo, explicar as informações em DIRF.
Em caso positivo, informar a data da ocorrência de cada pagamento, a que
título, qual a forma de pagamento.
Apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas em
resposta aos quesitos acima.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002327/2007-66

Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do
relatório fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao
fato objeto da presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.”

Após encerramento pela unidade da Receita Federal da diligência requerida,
retornamos autos a este Conselho com o “RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL” cuja
conclusão a seguir transcrevo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme já posicionado no voto proferido por este relator na sessão desta Turma
em que se decidiu pela conversão do julgamento em diligência, da mesma forma como as
informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam sujeitas a comprovação quando solicitado
pela autoridade fiscal, também as informações prestadas em DIRF não gozam de presunção
absoluta de verdade, estando sujeitas a verificação.
O lançamento ora avaliado, por omissão de rendimentos, baseou-se em
informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF. Ocorre que, questionadas essas
informações pelo autuado em sede de julgamento administrativo e instada a autoridade lançadora
a comprovar a efetiva ocorrência dos recebimentos em questão que teriam sido omitidos, não
logrou êxito a unidade da Receita Federal no atendimento a essa demanda, conforme se extrai da
conclusão da diligência pedida acima relatada.
Desta forma, uma vez não comprovada a omissão de rendimentos, deve ser
afastado o crédito tributário lançado.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.002 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002327/2007-66

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 146
DF CARF MF
Original